Tribunal: TJSP
Processo: 1028613-31.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pelo autor.
Dano moral não configurado. Mera cobrança de dívida inexistente, sem negativação do nome do autor.
RECURSO DESPROVIDO.